Tribunal: CARF
Processo: 13971.001814/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001814/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COOP DE CRÉDITO VALE DO ITAJAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2008
APLICAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
referente as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Sum. Carf no
99)
RETROATIVIDADE BENIGNA DE LEI MAIS BENÉFICA
Somente há que se falar em retroatividade da lei, tratando-se de infração
administrativo-tributária, se efetivamente for mais benéfica, descabendo
qualquer tipo de aplicação parcial dos dispositivos legais anteriores ou
posteriores ou ainda ambos.
Recurso Voluntário parcialmente procedente
Crédito tributário mantido em parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se os créditos correspondentes: (i) ao
levantamento UNI; e (ii) ao levantamento CED PRES CONSELHOS, nas competências março e
abril de 2003, eis que atingidos pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001814/2008-91
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 16/05/2008 foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.169.094-3, ciência
pessoal em 27/05/2008, fls. 2, para cobrança de contribuições sociais referentes ao período de
03/2000 a 03/2008, Rubricas Empresa e SAT/RAT; Coperativa de trab; Cont. Ind/adm/aut, no
valor de R$ 110.803,44, acrescido de Juros em R$ 64.386,22, Multa em R$ 31.696,71,
totalizando R$ 206.886,37, fls. 02 e ss.
Referida exação está instruída pelo Relatório Fiscal - Refisc circunstanciando
fatos e fundamentos jurídicos, fls. 99 e ss, sendo precedida por ação fiscal referente ao período
de 01/1998 a 10/2007, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0920400.2008.00026,
iniciado em 21/11/2007, precisamente às 16:00, fls. 96 e ss e encerrado em 16/05/2008, fls. 98 e
ss.
Consta do Refisc que o lançamento dos tributos previdenciários foi feito pela
identificação de salário-contribuição em folha de pagamento; pelos valores brutos de notas
fiscais emitidas por cooperativa de trabalho e pela diferença decorrente de recolhimento a menor
de atualização monetária, juros ou multa, conforme os seguintes levantamentos:
4.1.
Levantamento FNG : remureração de segurado empregado, da empresa acima
referida, cujos valores, constam discriminados em folhas de pagamentos, nas
competências 07/2002 e 08/2002.
4.2
Levantamento PCI : Remuneração dos Contribuintes Individuais que prestaram
serviço para a empresa e constavam discriminados em folhas de pagamentos, no período
de 07/2005 a 09/2007.
4.2.
Levantamento CED remuneração para os Contribuintes Individuais pertencentes
aos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa através de valores fixos
denominados de Cédulas de Presença, os referidos valores eram pagos por participação
nas reuniões dos conselhos e constavam discriminados em folhas de pagamentos, no
período de 03/2000 a 02/2006.
4.4.
Levantamento UNI Contribuição sobre o valores brutos das notas fiscais/faturas
emitidas por cooperativa de trabalho, constantes nos lançamentos contábeis na conta n°
5034 - Unimed de Blumenau - Coop. de Trabalho Médico, sendo considerada como
base de cálculo 30% dos referidos valores (contrato de grande risco). Período de
04/2001 a 10/2007
4.5.
Levantamento DAL : diferença decorrente de recolhimento a menor de
atualização monetária, juros ou multa, nas competências 09/2000 e 03/2008. Considera-
se como competência para o lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado
o recolhimento a menor.

Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

DEFESA
Em 26/06/2008, fls. 108 e ss, a empresa autuada apresentou defesa parcial, por
seus advogados representada, informando o recolhimento daquela parte do crédito que pretendeu
não impugnar e contestando aquele lançado sobre o pagamento à cooperativa, com alegação de
preliminar de decadência e, no mérito quanto aos não atingidos por esta, alegou ter realizado
pagamento de parte do débito tributário antes e depois da notificação fiscal, entendendo também,
por seus argumentos jurídicos, que as contribuições relativas aos pagamentos à UNIMED são
indevidas, alegando, entre outros, inconstitucionalidade de dispositivo legal.
Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento da autuação, além de apresentar outros
pedidos.
Apresentou cópias de diversos documentos, conforme fls. 126 e ss.
Em 06/01/2009, alegando alterações legais quanto ao tratamento dado à multa
imposta, fls. 560 e ss, requereu o contribuinte, por seu patrono, a aplicação retroativa dos arts. 35
e 35-A da Lei no 8.212, de 1991, cuja redação foi incluída pela Medida Provisória – MP no 449,
de 2008.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC)
– DRJ/FNS julgou a impugnação parcialmente procedente, conforme Acórdão no 07-17.813, de
16/10/2009, fls. 586 e ss, reduzindo o crédito tributário de R$ 206.886,37 para R$
114.163,72, com a exclusão daqueles considerados pelo colegiado como atingidos pela
decadência quinquenal, nos termos da Súmula STF no 8, além também de entender, in casu,
a aplicação da multa hígida na exação, mesmo com legislação superveniente, em razão de ser
mais benéfica.
Abaixo se transcreve a ementa:
COOPERATIVA DE TRABALHO. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho deve recolher a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212, de 1991.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETRO ATIVIDADE
BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as disposições da
nova legislação. As multas de mora, nos lançamentos de ofício de contribuições
declaradas em GFIP obedecem aos parâmetros do art. 35, inciso II, c/c seu § 4o.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
A empresa foi notificada da decisão a quo em 26/11/2009, fls. 605 a 606.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A recorrente interpôs em 11/12/2009 recurso voluntário, por seus advogados, fls.
607 e ss.
PRELIMINAR
Argumenta decadência de créditos mantidos na decisão a quo, em razão da
contagem temporal adotada pelo colegiado de piso, entendendo estar correta aquela prevista
no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, inclusive junta jurisprudência no
sentido de sua compreensão jurídica.
MÉRITO
 Alegação de inocorrência do fato gerador – ausência de subsunção do caso
concreto à regra
Ataca a contribuição relativa aos pagamentos feitos para a UNIMED, por ausência
de subsunção ao art. 22, IV da Lei no 8.212, de 1991, vez que o dispositivo autoriza a exigência
tributária somente quando a empresa for a tomadora dos serviços prestados por
cooperativa, entendendo não ser o caso dos autos, pois os beneficiários são empregados da
recorrente e prossegue, fls. 614:
25.
O art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91, é muito claro neste sentido, pois assevera que a
exação é devida pelas "empresas", "relativamente a serviços que LHE são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho."
26.
A controvérsia surge a partir do momento em que uma pessoa jurídica se revela
como mera intermediária na contratação de cooperativa de trabalho, para que esta preste
serviços a pessoas físicas, tal como ocorre no caso concreto, em que a autora intermedia
a contratação da UNIMED. que presta serviços aos seus colaboradores.
27.
Com efeito, não há como se negar que quem toma os serviços da UNIMED são
os colaboradores da recorrente, com o que o v. acórdão de fls. aquiesceu expressamente.
Ademais, da cláusula primeira, caput e parágrafo terceiro, do contrato de fls., colhe-se
que o objeto da contratação circunda "a prestação de serviços de assistência da saúde"
prestado "à população [funcionários] vinculada ao contratante [requerente]". Mais
adiante, assenta o parágrafo quinto desta mesma cláusula que "Será usuária do plano de
saúde a população delimitada e vinculada a pessoa jurídica contratante". Confirmando
estas previsões contratuais, mensalmente, a própria UNIMED emite relação de usuários,
colocando um a um os funcionários da autora com acesso ao plano (fls.).
28. A própria natureza da obrigação, de pronto, exclui qualquer possibilidade de a
requerente ser enquadrada na qualidade de tomadora do serviço. Ou poderia a mesma,
por si própria, de algum modo dirigir-se a um consultório médico, hospital ou algo do
gênero? É evidente que não!
(...)
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

37.
Em suma, a contribuição está sendo exigida não por serviços
prestados/disponibilizados à recorrente, mas sim aos funcionários/colaboradores desta, o
que não configura o fato imponível previsto no art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91.
 Alegação de ilegitimidade da cobrança
Alega inconstitucionalidade da cobrança por ausência de norma constitucional que
lhe dê fundamento de validade e considera “lícita” a análise dos “tribunais administrativos”
quanto à arguição de inconstitucionalidade em lei, inclusive deixando de aplicar o dispositivo
legal se assim considerar.
Apresentou súmulas do Supremo Tribunal Federal e também doutrina para
embasar seu entendimento jurídico e prossegue, fls. 627:
78. Aliás, o art. 22, inciso IV, da Lei n" 8.212/91, na redação atribuída pela Lei no
9.876/99, é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.594. Embora esta ADIn
ainda esteia pendente de julgamento, com base na relevância dos argumentos
expendidos pelos contribuintes, o eg. STF já está deferindo medidas cautelares para
emprestar efeito suspensivo a Recursos Extraordinários interpostos.
 Tese de aplicação retroativa da Lei no 11.941, de 2009 – MULTA
LIMITADA A 75%
Entende que, por ser mais benéfica a legislação superveniente, a multa deve se
limitar em 20% se houver declaração em GFIP e, ocorrendo lançamento de ofício, deve-se
considerar como TETO o percentual de 75% e prossegue, fls. 629:
89.
A este propósito, embora o v. acórdão recorrido tenha reconhecido a
possibilidade de a legislação em tela retroagir a favor da contribuinte, na parte
dispositiva, ele se resumiu a apontar que no estágio atual a multa exigida nos autos é de
30%, sem indicar expressamente o limite de 75%.
90.
Desse modo, a contribuinte entende que no ponto cabe a este E. Conselho
integrar o v. acórdão recorrido, para assentar expressamente que a multa imposta à
contribuinte deve ter como teto o percentual de 75%, sendo incabível a superação deste
limite, haja vista o disposto na Lei n° 11.941/2009, no art. 5o, XL, da Constituição
Federal, e no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
PEDIDO
Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, fls. 629/630:
91. Diante de todo exposto, requer seja recebido e regularmente processado o presente
recurso, para, reformando o v. acórdão recorrido, (a) cancelar todos os valores
pertinentes às competências anteriores a 05/2003, em virtude da decadência; (b)
cancelar todos os valores exigidos e não pagos, haja vista a ilegalidade e a
inconstitucionalidade que permeiam a contribuição discutida nos autos; e (c) limitar
expressamente a multa dos autos em 75%, mediante aplicação retroativa da Lei n°
11.941/2009.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 631 e ss.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

PETIÇÃO POSTERIOR
Em 05/05/2014 o contribuinte apresentou novo pedido, conforme fls. 637 e ss,
informando decisão judicial tomada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos do Recurso
Extraordinário RE no 525.838, em sede de repercussão geral, que decidiu pela
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999, com reflexo sobre o contencioso em discussão nos autos.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
a) ADMISSIBILIDADE E LIMITE DA LIDE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
Quanto ao pedido de fls. 637 e ss, admito-o por força do art. 16, §4o, b do Decreto
no 70.235, de 1973, visto tratar de importante controle de constitucionalidade realizado
posteriormente pelo Poder Judiciário, com reflexo sobre créditos discutidos neste contencioso.
Há primeiro que se estabelecer os limites da lide, portanto, mister destacar a
parte dispositiva da decisão a quo, a seguir transcrita:
a) Exonerar o crédito no valor de R$ 92.722,65 (noventa e dois mil e setecentos e vinte
e dois reais e sessenta e cinco centavos), face à decadência, que se refere as
competências 07/2002 e 08/2002 do levantamento denominado "FNG-FOPAG NÃO
GFIP", 03/2000 a 04/2003 do levantamento "CED - CED PRES CONSELHOS", e
04/2001 a 11/2002 para o levantamento "UNI - PGTO UNIMED";
b) Manter o crédito no valor de R$ 114.163,72 (cento e quatorzpmil e cento e sessenta e
três reais e setenta e dois centavos), conforme DADR de fls. 529-558.
Quanto à multa aplicada, assim ficou decidido:
Dessa forma, o que se tem de observar, para fins de aplicação benéfica, em respeito ao
art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, é o comparativo das multas no lançamento de
ofício - no caso dos autos -, a prevista no art. 35, II, que está em 30%, portanto, menor
que os 75% da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, as teses recursais somente serão verificadas e julgadas em relação
àqueles créditos não exonerados, R$ 114.163,72, correspondentes aos períodos posteriores
aos atingidos pela decadência e os decorrentes de multa.

Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

b) PONTOS PREJUDICIAL E PRELIMINAR DE MÉRITO
 PREJUDICIAL
Primeiramente, em obediência ao art. 62, §1o, inc. I do Anexo II da Portaria MF no
343, de 2015, há que se reconhecer nos autos a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999, nos termos da Decisão
Plenária do Supremo Tribunal Federal, tornada definitiva, ao julgar o Recurso Extraordinário no
595.838 em 23/04/2014, cujo acórdão abaixo transcrevo:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos
e nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso extraordinário e declarar
a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei no 9.876/1999.
Portanto, aqueles créditos lançados sobre a rubrica “Levantamento UNI”,
informados no item 4.4 do relatório integrante da exação, fls. 100, e que não foram excluídos
pela decisão a quo, que julgou decaídos os valores lançados de 04/2001 a 11/2002 a esse título
(UNI - PGTO UNIMED), estão maculados pela inconstitucionalidade declarada de seu
dispositivo legal e, portanto, TODOS OS REMANESCENTES DESSA RUBRICA SÃO
INDEVIDOS.
 PRELIMINAR
O recorrente argumenta que a contagem temporal adotada para efeito de
decadência, in casu, é aquela determinada nos termos do art. 150, §4o do Código Tributário
Nacional – CTN.
Conforme argumentação recursal, o pagamento antecipado para efeito de
contagem de prazo é irrelevante, fls. 611:
10.
Ou seja, a existência, ou não, de pagamentos antecipados é irrelevante no
caso dos autos, em que se discute tributo sujeito ao lançamento por homologação. Em
casos tais, a decadência sempre terá início com a ocorrência do fato gerador,
independentemente de qualquer requisito adicional.(grifo do autor)
Mesmo considerando irrelevante eventual pagamento antecipado, afirma que tal
houve nos seguintes termos:
11.
Ademais, independentemente do que foi registrado nas linhas acima, a
questão é que houve sim pagamentos antecipados no período em tela (12/2002 a
04/2003). Com relação às competências de 03/2003 e 04/2003, tais eventos podem ser
colhidos da própria notificação, no anexo RADA. No tocante às demais (12/2002 a
02/2003), as guias de pagamento anexas confirmam tal fato.(grifo do autor)
Primeiramente, é imperioso que se adote o entendimento sumulado por este
Conselho, Súmula Carf no 99, conforme seu inteiro teor a seguir transcrito:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Para este julgamento, importa a verificação dos seguintes créditos descritos no
relatório que integra o auto de infração, fls. 99/100, e não atingidos pela decadência nos
termos da decisum do acórdão de primeiro grau:
4.2
Levantamento PCI : Remuneração dos Contribuintes Individuais que prestaram
serviço para a empresa e constavam discriminados em folhas de pagamentos, no período
de 07/2005 a 09/2007.
(...)
4.2.
Levantamento CED remuneração para os Contribuintes Individuais pertencentes
aos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa através de valores fixos
denominados de Cédulas de Presença, os referidos valores eram pagos por participação
nas reuniões dos conselhos e constavam discriminados em folhas de pagamentos, no
período de 03/2000 a 02/2006.
4.5.
Levantamento DAL : diferença decorrente de recolhimento a menor de
atualização monetária, juros ou multa, nas competências 09/2000 e 03/2008. Considera-
se como competência para o lançamento do acréscimo legal aquela em que foi efetuado
o recolhimento a menor.
Em exame ao RADA que é parte integrante do Auto de Infração DEBCAD no
37.169.094-3, fls. 64 e ss, especificamente a fls. 68 e ss, não localizei pagamentos, ainda que
parciais, referentes àqueles fatos geradores descritos no auto de infração.
Ao verificar as guias da previdência social juntadas pelo recorrente a fls. 631/634
por ocasião da interposição de seu recurso, o que faço tão somente em busca da verdade
material, considerando a preclusão prevista no art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972,
igualmente não identifiquei vinculo aos créditos lançados e ainda passíveis de julgamento.
Ao examinar, um a um, os valores constituídos no auto de infração e que ainda
estão sob julgamento, verifiquei dois levantados na exação com a rubrica CED PRES
CONSELHOS, apontados no item 4.2 do relatório fiscal, datados de março e abril de 2003 e que
consta antecipação de pagamento, conforme abaixo transcrito:
CED PRES CONSELHOS
COMPETÊNCIA
BASE DE
CÁLCULO
ALIQUOTA APURADO
CRED.
CONSIDERADO

DIFERENÇA
mar/03
R$
4.000,00
22,5%
R$
900,00
R$ 672,61
R$
227,39
abr/03
R$
4.800,00
22,5%
R$
1.080,00
R$ 747,02
R$
332,98
Portanto, inexistindo outros créditos em que conste antecipação de pagamento,
tenho somente os dois acima por decaídos, conforme entendimento sumulado por este conselho,
com base na contagem de prazo estabelecida no art. 150, § 4°, do CTN.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

c) MÉRITO
•
Alegação de inocorrência do fato gerador – ausência de subsunção do caso
concreto à regra
Deixo de analisar a tese em face da inconstitucionalidade declarada do
fundamento da exação, conforme já posto na prejudicial.
•
Alegação de ilegitimidade da cobrança
Deixo de analisar a tese em face da inconstitucionalidade declarada do
fundamento da exação, conforme já posto na prejudicial.
•
Tese de aplicação retroativa da Lei no 11.941, de 2009 – MULTA
LIMITADA A 75%
O recorrente alega que a legislação superveniente deve se limitar a 20%, se
houver declaração em GFIP e considerado como TETO o percentual de 75%.
Verifico na peça recursal que não se quer a aplicação do dispositivo legal mais
benéfico, por retroatividade benigna da lei, mas sim uma aplicação de parte daquele
anterior, juntamente com parte do posterior que lhe seja mais vantajoso, tanto que
expressou o seguinte:
90.
Desse modo, a contribuinte entende que no ponto cabe a este E. Conselho
integrar o v. acórdão recorrido, para assentar expressamente que a multa imposta à
contribuinte deve ter como teto o percentual de 75%, sendo incabível a superação deste
limite, haja vista o disposto na Lei n° 11.941/2009, no art. 5o, XL, da Constituição
Federal, e no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
A multa proporcional de 75%, estabelecida conforme art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996 não estabelece teto, conforme abaixo se transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A aplicação da multa na exação considerou aquela mais benéfica, segundo a
legislação anterior, sendo totalmente descabido adotar parâmetro (teto) que a lei não diz, ao
que utilizo a ratio decidendi da decisão a quo, que abaixo transcrevo:
Dessa forma, o que se tem de observar, para fins de aplicação benéfica, em respeito ao
art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN, é o comparativo das multas no lançamento de
ofício - no caso dos autos -, a prevista no art. 35, II, que está em 30%, portanto, menor
que os 75% da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Portanto, a tese não merece ser acolhida.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001814/2008-91

d) CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto em dar provimento parcial ao recurso para (i) retirar aqueles
créditos lançados em decorrência do Levantamento UNI, não excluídos pela decisão de origem;
(ii) excluir dois créditos lançados no Levantamento CED PRES CONSELHOS, competência de
março e abril de 2003, atingidos pela decadência nos termos do art. 150, §4o do CTN.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 671
DF CARF MF
Original